Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. REJEITADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
1. O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que o impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Considerando-se que o objeto material do crime/res furtiva não é hábil a saciar a fome, tampouco configura produto indispensável à subsistência humana, não há como se reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade.
2. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos
3. Apelação conhecida e desprovida.